Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-57.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pretensão deduzida pela consumidora visando à declaração de inexistência da dívida, além da condenação da ré a se abster de realizar cobranças. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a sua cobrança pela via

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pretensão deduzida pela consumidora visando à declaração de inexistência da dívida, além da condenação da ré a se abster de realizar cobranças. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a sua cobrança pela via judicial. A manutenção do registro da dívida, sem publicidade, para fim de acordo, não ressoa ilegal, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão. Ausência de elementos probatórios, ainda que indiciários, que demonstrem que a ré vem realizando ligações abusivas e insistentes. Sentença reformada apenas para acolhimento do pedido declaratório de prescrição. Decaimento substancial da demandante, a quem devem ser imputados os ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO EM PARTE.